Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0703563-91.2020.8.07.0000 CLASSE PROCESSUAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: AURORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – EPP AGRAVADO: ARCI DE PAULA GALVANI E SIRLANDE DE SOUZA LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aurora Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia (ID 14283911) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante (processo n. 0025619-11.2015.8.07.0009), indeferiu o pleito da exequente para realização de leilão do veículo descrito como HYUNDAI/IX35 B, ano 2014/2015, placa OVU 0088, e, ato contínuo, desconstituiu a penhora que recaia sobre o bem, sob o fundamento de que foi efetuada constrição anterior sobre o automóvel no processo n. 2016.07.1.002520-3. Em suas razões recursais (ID 14283254), a agravante alega, em síntese, que, em 18/8/17, nos autos de referência, houve a penhora e imposição de restrição de transferência, via Renajud, sobre o reportado veículo, sendo que, em 28/8/17, houve constrição sobre o mesmo bem pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, no processo n. 2016.07.1.002520-3, com restrição via Renajud em 17/8/17. Aduz que seu crédito tem preferência com relação ao crédito exequendo no processo n. 2016.07.1.002520-3, pois realizada a penhora anteriormente. Aponta que o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga solicitou a penhora de eventuais créditos que coubessem ao devedor por ocasião da venda do veículo penhorado nos autos do processo em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia. Discorre que, nos autos do processo n. 2015.04.1.002927-6, o Juízo do Segundo Juizado Especial Cível do Gama, ao extinguir a execução ajuizada contra Arci de Paula Galvani, ora agravado, excluiu a penhora sobre o mencionado veículo e determinou a manutenção do bem em depósito público, consignando que não promoveria a restituição ao devedor “visto que consta termo de penhora, inclusive com ordem de remoção, em processo em tramitação na 2a Vara Cível de Samambaia -DF (fl. 167), além de sua restrição promovida em outra execução em trâmite na Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga (processo no 2526-3/2016-fls. 149 e 150), inclusive, com a penhora de eventuais créditos que coubessem ao devedor por ocasião da venda o veículo penhorado”. Assinala que o aludido Juízo informou que o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia decidiria quanto à destinação do bem. Arrazoa que a realização de leilão não será inócua, pois, com a arrematação do bem, receberá seu crédito parcialmente e minimizará os prejuízos. Sustenta que a manutenção da r. decisão possibilitará ao executado Arci de Paulo Galvani a retirada do veículo do depósito público e, até mesmo, a alienação do bem, acarretando graves prejuízos à exequente, ora agravante. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que seja mantida a penhora sobre o veículo, com as devidas restrições no sistema Renajud, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 14283256. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, verifica-se que a penhora determinada nos autos de origem efetivou-se em 18/8/17, conforme ID 14283258, e, portanto, mostra-se anterior à constrição realizada sobre o mesmo bem em 28/8/7 no processo n. 2016.07.1.002520-3 (ID 14283910). Em verdade, vislumbra-se que foi incluída tão somente restrição de transferência do veículo em data anterior à indigitada penhora do processo de referência, o que, por si só, não se revela hábil, em um exame prévio, a atribuir preferência à constrição. Logo, em um juízo de cognição sumária, revela-se crível que a penhora realizada nos autos de origem goza de preferência, exsurgindo necessária a análise aprofundada pelo órgão colegiado à ocasião do julgamento do mérito do recurso. Lado outro, a exclusão da constrição determinada na r. decisão possui o condão de acarretar prejuízos à exequente, ora agravante, porquanto intenta satisfazer seu crédito, ainda que parcialmente, com o reportado bem. Com efeito, afigura-se, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. 3. Com essas razões, defiro o pedido de tutela de urgência recursal para determinar que o Juízo de origem mantenha a penhora sobre o veículo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora